Tribunal: TJMT
Processo: 1017406-28.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017406-28.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), BRUNA IZANA ROGOSKI GUADANIN - CPF: 046.411.061-00 (APELANTE), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), BRUNA IZANA ROGOSKI GUADANIN - CPF: 046.411.061-00 (APELADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA – SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – PROVA ESCRITA IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É válida a decisão que reconhece a prescrição parcial do crédito educacional com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, computando o prazo quinquenal a partir do vencimento individual de cada parcela, sem que a suspensão excepcional dos prazos prevista na Lei nº 14.010/2020, por si só, justifique o afastamento da prescrição das obrigações anteriores ao limite temporal.

A responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares inadimplidas é do aluno, quando este deixa de formalizar aditamento contratual junto ao FIES e usufrui regularmente dos serviços educacionais prestados, inexistindo relação jurídica direta com o FNDE ou a Caixa Econômica Federal que justifique a denunciação da lide.

Para fins de ação monitória, é suficiente a apresentação de prova escrita sem eficácia executiva, capaz de demonstrar a prestação dos serviços e o inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA – SUSPENSÃO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – PROVA ESCRITA IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É válida a decisão que reconhece a prescrição parcial do crédito educacional com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, computando o prazo quinquenal a partir do vencimento individual de cada parcela, sem que a suspensão excepcional dos prazos prevista na Lei nº 14.010/2020, por si só, justifique o afastamento da prescrição das obrigações anteriores ao limite temporal.

A responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares inadimplidas é do aluno, quando este deixa de formalizar aditamento contratual junto ao FIES e usufrui regularmente dos serviços educacionais prestados, inexistindo relação jurídica direta com o FNDE ou a Caixa Econômica Federal que justifique a denunciação da lide.

Para fins de ação monitória, é suficiente a apresentação de prova escrita sem eficácia executiva, capaz de demonstrar a prestação dos serviços e o inadimplemento.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação Monitória nº 1017406-28.2023.8.11.0002, movida por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, em face de BRUNA IZANA ROGOSKI GUADANIN, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na petição inicial para constituir de pleno direito em título executivo judicial o valor de R$4.350,00 (quatro mil trezentos e cinquenta reais), relativo às mensalidades escolares inadimplidas em 15/05/2018 e 15/06/2018, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida e multa contratual de 2%. Condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado.

Inconformada, a primeira recorrente apela, no Id. 269665811, questiona o não reconhecimento da prescrição da mensalidade vencida em 15/05/2018, defendendo que também esta parcela se encontra alcançada pelo prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Argumenta que, considerando a data da propositura da ação (12/05/2023) e a data de vencimento da referida parcela, teria decorrido o prazo de cinco anos, razão pela qual a parcela de maio de 2018 também deveria ter sido declarada prescrita.

Por fim, defende sua ilegitimidade passiva, com tentativa de transferir a responsabilidade ao FNDE e à Caixa Econômica Federal.

A segunda recorrente, por sua vez, apela de forma adesiva, no Id. 269665816, se insurgindo exclusivamente contra o reconhecimento da prescrição das mensalidades supracitadas, sustentando que o juízo de primeiro grau desconsiderou a incidência da suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei nº 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) durante o período da pandemia de COVID-19.

Com base nesse entendimento, a IEMAT apresenta novo cômputo dos prazos, projetando os limites prescricionais para além da data de ajuizamento da demanda (12/05/2023), ao passo que, sendo a ação proposta em maio de 2023, todas as parcelas estariam dentro do prazo prescricional, segundo o raciocínio adotado.

Contrarrazões da Instituição Educacional, no Id. 269665813, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Colenda Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bruna Izana Rogoski Guadanin contra a r. sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT, que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a prescrição das mensalidades escolares vencidas em 15/02, 15/03 e 15/04 de 2018, e constituindo título executivo judicial no valor de R$ 4.350,00, correspondente às parcelas de 15/05 e 15/06 de 2018, com atualização monetária, juros e multa contratual.

A primeira apelante sustenta ainda que a parcela vencida em 15/05/2018 estaria prescrita, pois a petição inicial só teria sido validada com o recolhimento das custas em 19/05/2023.

O argumento tampouco merece guarida.

Nos termos do art. 202, I, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, sendo irrelevante a data de pagamento das custas, desde que cumprido em tempo hábil. O despacho que ordenou a citação retroage à data de ajuizamento da ação, em 12.05.2023, o que é anterior ao prazo final de prescrição da parcela de 15.05.2018.

Portanto, correta a r. sentença ao afastar a prescrição quanto a essa obrigação.

A alegada ilegitimidade da apelante, com tentativa de transferir a responsabilidade ao FNDE e à Caixa Econômica Federal, revela-se insubsistente.

Restou incontroverso nos autos que a apelante não concluiu o curso no prazo originalmente financiado, sendo sua obrigação providenciar o aditamento do FIES, o que não ocorreu. A suspensão do financiamento deu-se justamente por conta de sua inadimplência nas obrigações do contrato educacional, o que atrai para si a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades não acobertadas pelo FIES.

Não havendo previsão legal ou contratual de ressarcimento regressivo entre as partes, é inadmissível a denunciação da lide, como corretamente fundamentado na sentença, à luz do art. 125, II, do CPC e da jurisprudência do STJ.

Portanto, a prova escrita apresentada pela autora é suficiente para instruir a ação monitória, conforme art. 700 do CPC, não sendo exigível título executivo. A documentação juntada (contrato de prestação de serviços, requerimentos de matrícula, relatório de débitos, histórico escolar) comprova, de forma razoável e consistente, a existência da obrigação e a efetiva prestação dos serviços educacionais.

por sua vez, A instituição de ensino apelada, por sua vez, pretende a reforma parcial da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas em 15.02, 15.03 e 15.04 de 2018, com fundamento na suspensão de prazos determinada pela Lei nº 14.010/2020, entre 12.06.2020 e 30.10.2020.

Não obstante o esforço argumentativo, o pleito não merece acolhimento.

Conforme assentado na sentença, a ação foi proposta em 12.05.2023. Assim, as parcelas vencidas entre 15.02 e 15.04 de 2018 já haviam sido atingidas pelo prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, mesmo se considerada a suspensão da contagem de 140 dias pela Lei nº 14.010/2020. Com efeito, a suspensão não teve o condão de prorrogar o prazo a ponto de abarcar referidas parcelas dentro do termo final, o que foi corretamente demonstrado e fundamentado pelo juízo de origem.

Portanto, é imperioso reconhecer o acerto da declaração de prescrição parcial do crédito.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor do débito atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025